Tribunal: TJMT
Processo: 1027374-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027374-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação, Transferência de cotas, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), CARINA MAGGI MARTINS - CPF: 008.510.569-46 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (EMBARGADO), ANDRE MAGGI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.786.144/0001-76 (EMBARGADO), BBM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.140.969/0001-32 (EMBARGADO), HFLC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.140.957/0001-08 (EMBARGADO), LUCIA BORGES MAGGI - CPF: 662.800.799-53 (EMBARGADO), MP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.353.704/0001-97 (EMBARGADO), VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.158.900/0001-36 (EMBARGADO), PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED
no
1027
374
-
88
.2023.8.11.0000 – ID
no
2
10006672

EMBARGANTE
:
CARINA MAGGI MARTINS

EMBARGADOS
:
MP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACOES LTDA
e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE DE COTAS SOCIAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
–
INOCORRÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–

DESCABIMENTO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante
e se pretende rediscutir matéria já
apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARINA MAGGI MARTINS

no
ID no 2
10006672
objetivando sanar supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 20
9309688
que, por unanimidade, deu
provimento ao
recurso conexo (
RAI no 1027629-46.2023.8.11.0000
)
, a fim de revogar a tutela urgência singular, a qual
deferiu a determinação de expedição de ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, para que anote a existência da ação e, ainda, registre o impedimento de negociar, doar, transferir ou ceder as quotas societárias, no que tange às empresas AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. (CNPJ n. 00.315.457/0001-95 e AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACÃO LTDA. (CNPJ n. 77.294.254/0001-94), até ulterior deliberação pelo juízo.

Em consequência da decisão acima, restou prejudicado o presente recurso contra a mesma decisão agravada, por falta de interesse processual, sendo transcrito neste agravo a ementa daquele.

Em razão do
RAI no 1027629-46.2023.8.11.0000
discutir toda a matéria, a embargante apresenta os memos argumentos, quais sejam:

D
efendeu a embargante o parecer técnico produzido unilateral da perita NANCI GARCIA DE SOUZA, indagando sobre a
responsabilidade civil e administrativa da
expert
, sujeita, em todos os seus trabalhos,
à
previsão extraída da norma do art. 158 do CPC/15.

Adiante, reafirma que o laudo produzido pela conceituada perita parecer, aos olhos des
t
a corte,
ad momentum
, insignificante, a pessoa que nele laborou, assumiu responsabilidades inerentes à sua profissão, sob as penalidades previstas nas diversas esferas, naturalmente. Isto é pressuposto do seu trabalho. Este mesmo documento, muito a propósito, veio a ser recentemente ratificado e será apresentado no juízo
a quo
e nesta corte, oportunamente. A perita que nele laborou tem convicção plena e inflexível – submetendo a sua biografia ao grifo da corte – de que as assinaturas apostas nos documentos societários não são verdadeiras.

Enfim, a base norteadora da fundamentação utilizada ignorou a responsabilidade técnica que é própria dos peritos profissionais, sabedores eles que estão subjugados ao crivo da lei e às responsabilidades que lhe são inerentes.

Questiona que o v. acórdão
embargado sustenta que a prova técnica seria frágil porque produzida com base em “cópias”.
No entanto, se
tratam
de cópias
obtidas por meio do sítio da Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, onde os documentos encontram-se arquivados e à disposição da corte e do público. A cópia extraída da JUCEMAT é, por presunção administrativa, fidedigna. Não pode haver dúvida sobre a fidelidade de documentos extraídos de bases de dados Governamentais.

Enfatiza ainda que os próprios precedentes utilizados pelo v. acórdão para desabonar - aquele que se mostrou revelador e impactante – o trabalho da expert Nanci, reforça que “não é impossível a perícia em documento reprografado”.

Assim, para além de contraditória, a fundamentação utilizada nada no contrafluxo da lei e do costume implementado neste século (de iniciativas públicas e privadas arquivarem documentos digitais, apostos com assinaturas eletrônicas para confirmação de sua fidelidade). Ignorou-se não só a presunção de veracidade dos documentos fornecidos pela Administração Pública (
in
casu
, a Junta Comercial), como a própria previsão extraída da norma do art. 425 do CPC/15.

Pontua também que no lugar de presumir pela fidelidade do documento fornecido por órgão público ou mesmo de converter o julgamento em diligência para oficiar
à
Junta Comercial, preferiu-se desabonar,
ad momentum
, o seu conteúdo e a intensa gravidade do teor que decorre da conclusão técnica – gravidade que, deveras, se for confirmada pela Justiça (principalmente por conta do contra laudo trazido pelas agravantes, nos quais reafirmam a “idoneidade” das assinaturas atribuídas à
André) poderá culminar – pelo escorregão da afirmação feita na atualidade, no tipo penal de uso de documento falso, bem, isso que fique para a outra senda.

Com base em tais afirmações, a embargante requer sejam sanadas as contradições e obscuridades apontadas, principalmente em relação ao trabalho desenvolvido pela
expert,
para que sobre o seu teor este tribunal atribua o devido valor.

No mais, ressalta que obscura e omiss
a
foi

o trecho do v. acórdão que sustentou:

“
Não existe perigo ou risco caso não seja deferida a tutela liminar initio litis, já que se trata o GRUPO AMAGGI de empresa sólida e consolidada no mercado mundial, inclusive recentemente foi considerada 4a maior empresa do agronegócio do Brasil e a maior em grãos e fibras
.”

E indaga:

“(...) É curioso – e contraditório – como não se pôde valorar devidamente um trabalho de uma expert, submetida à todas as responsabilidades civis, administrativas e criminais que do seu trabalho decorrem, mas se pôde valorar um link qualquer para dizer que a Amaggi é alguma companhia robusta.”

Com o respeito devido, a Justiça só poderia afirmar tal robustez se conhecesse exatamente do balanço da companhia, de modo formal. É o que está nos autos que deve ser valorado. Veja-se: não se sabe nada sobre o ativo imobilizado das companhias, sobre o seu capital circulante, sobre o seu nível de endividamento. A matéria de mídia não cria jurisprudência.

De mais a mais, no cenário de instabilidade de mercado no qual estamos inseridos,
qualquer grande companhia pode estar
em maus lençóis
. Como nem tudo que reluz é ouro, as agravantes podem estar ou não em condições de alavancagem. Isso não se sabe, formalmente. O volume dos pedidos de recuperação judicial, por exemplo, aumentou ferozmente – e isso é dado estatístico, obtido de fontes vinculadas ao CNJ e aos tribunais estaduais, não de revistas de economia.

Também por isto,
é tão prudente preservar o resultado útil do processo
. Seja por um momento de alavancagem, seja porque hora ou outra as agravantes podem estar submetidas à procedimento de aquisição ou fusão por outras companhias (M&A),
é razoável exigir que se preservem cotas sociais futuras, no mínimo
(...)”

Concluindo, da fundamentação do v. acórdão – aquela que foi reprise decisória da tutela de urgência recursal – que “ainda que seja reconhecida a suposta fraude nas assinaturas do Sr. ANDRÉ MAGGI, necessário verificar quais os efeitos práticos em favor da autora que poderão ser alcançados nesta ação, já que no âmbito da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA no 253/2001 (ID no 191395699), a agravada CARINA celebrou acordo, por meio do qual cedeu e transferiu aos demais herdeiros todos os direitos hereditários a que fazia jus.”
,
n
ão há nada mais obscuro que este fundamento acima. Principalmente se considerarmos que estamos a tratar de um agravo interposto contra a primeira decisão havida em um processo que pretende muitas coisas, desde a imissão da herdeira legítima nas cotas sociais que lhe pertencem (das empresas deixadas por seu final pai) até a preservação da memória de seu pai, num âmbito de tutela jurídica
post mortem
. Seu pai não anuiria com manobra tal, de falsificação documental, para sonegar patrimônio da filha rejeitada pelos irmãos.

E prossegue, alegando que
neste momento incipiente do processo, não cabe juízo algum sobre os “efeitos práticos” pretendidos pela ora embargante. Isso é expressão subjetiva e obscura. Não permite à parte saber o que o tribunal pensa, formalmente. O efeito prático hoje desejado é que a corte possa dar o devido valor à uma prova técnica especializada que sustenta que uma das maiores companhias agrícolas do Brasil pode ter sido maculada com uma fraude de assinatura muito grave.

Ao final,
pontua que o pedido de extensão da gratuidade para todas as fases do processo não foi apreciado pela corte e é necessário que seja estendido
à
tod
o
s os momentos da lide, nisso consistindo uma evidente omissão do v. acórdão embargado.

Assim,
pugna pelo provimento destes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e, por via de consequência, reestabelecida a liminar deferida no juízo
a quo
.

As contrarrazões vieram no
ID no 21
1435189
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, salientando que v. acórdão corretamente declarou que o laudo técnico foi produzido unilateralmente, razão pela qual não pode ser utilizado para exame dos elementos da grafia.

Alega que, no que diz respeito
à
responsabilidade da perita, trata da responsabilidade civil do perito judicial, isto é, profissional nomeado pelo juízo e de sua confiança, responsável pela prova produzida no processo sob o crivo do contraditório. E não de um especialista contratado por apenas uma das partes, responsável por elaborar um laudo grafotécnico unilateral.

Além disso, ao contrário do alegado pela embargante, as cópias dos instrumentos societários, mesmo que obtidas pela Junta Comercial, não permitem a análise de todos os elementos técnicos da grafia, revelando um gravíssimo problema metodológico nesse parecer.

Adiante, esclarece que em nenhum momento foi discutido se as cópias utilizadas para a elaboração do parecer unilateral eram fidedignas aos documentos originais. O que se argumentou – e foi acolhido pelo v. acórdão embargado – é a impossibilidade de utilização apenas das cópias para a produção de laudo grafotécnico.

Embora se reconheça que a análise a partir de cópias dos instrumentos não inviabilize por completo a perícia grafotécnica, a doutrina dominante entende que esse exame deve ser contraposto à análise dos documentos originais. Isso se deve ao fato de que somente os instrumentos originais permitem a análise dos elementos subjetivos da grafia, razão pela qual, sem eles, a análise se mostra incompleta.

No mais, defende o
link
utilizado pelo v. acórdão, que faz referência ao renomado periódico “VALOR ECONÔMICO”, reconhecido como o veículo mais importante de economia, finanças e negócios do Brasil. Além disso, o periódico utilizado como fonte pelo v. acórdão tem como fundadora a conceituada EDITORA GLOBO, estabelecendo, inclusive, parcerias com entidades proeminentes do mundo empresarial, como a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS e a SERASA EXPERIAN.

Concluindo,
informa que a embargante não demonstrou a existência do perigo de dano a embasar os gravíssimos pedidos liminares por ela formulados. Nem poderia fazê-lo, na medida em que os
atos por ela impugnados foram realizados há mais de duas décadas (!)
.

Por derradeiro, enfatiza que em verdade, a embargante utilizou os embargos de declaração de forma imprópria, manifestando apenas sua irresignação com o entendimento manifestado por este E. Tribunal. Em suas razões, percebe-se a dedução de argumentos que refletem a mera discordância com as conclusões alcançadas no julgamento do recurso, não
tendo havido a demonstração de como o v. acórdão embargado teria incorrido em qualquer vício que justifique sua integração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Os embargos de declaração em questão
devem ser

rejeitados.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo
um
fragmento do v. acórdão em que
a embargante
afirma conter vícios de omissão, obscuridade e contradição
proferido no
RAI no 1027629-46.2023.8.11.0000 e a EMENTA deste recurso
, respectivamente
:

“
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo parte do decisum singular da Juíza de
Direito Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
:

"(...) Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que:

a. Seja deferida a imissão da autora na posse de 4,33% das cotas societária da AMAGGI Exportação e Importação Ltda., e 3,75% das cotas societárias da Agropecuária Maggi Ltda., expedindo ofício para a JUCEMAT, para a concretização do ato;

b. Cumulativamente, que seja decretada a indisponibilidade de todos os bens existentes em nome de AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda.;

c. Subsidiariamente, para que seja anotada, por meio de expedição de ofício para a JUCEMAT, a existência da ação nas pessoas jurídicas AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda., registrando o impedimento de negociar, doar, transferir ou ceder às cotas societárias até o julgamento da ação;

d. Complementarmente, requer a expedição de ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), solicitando o envio de cópia da presente ação à instituição intermediária competente nas Ilhas Cayman, para que o departamento daquele país disponibilize todos os documentos de constituição, declaração patrimonial, contábeis e discais da empresa AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH INTERNATIONAL LTD., bem como para que seja adotada as providências para que proíba a doação, cessão, venda e transferência de qualquer cota societária, até o julgamento da ação;

e. Que a parte requerida forneça, no prazo de 20 (vinte) dias, os demonstrativos de resultados de exercícios, balanços anuais das companhias, livros caixa, balanços patrimoniais, relatório de patrimônio líquido ajustado e relatório de ativos intangíveis, todos a partir de 2001 até o ano corrente;

f. Para que seja determinada a intimação dos administradores das empresas AMAGGI & LD COMMODITIES S/A E AMAGGI & LD TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, para que forneçam, no prazo de 20 (vinte) dias, os documentos referentes a todos os exercícios, desde a fundação da empresa, constantes em demonstrativos de resultados de exercícios, balanços anuais das
companhias, livros caixa, balanços patrimoniais, relatório de patrimônio líquido ajustado e relatório de ativos intangíveis;

g. A expedição de ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, para que promova a anotação de existência da ação;

No mérito, pugna pelo julgamento procedente dos pedidos, para que:

a. Seja declarada a nulidade dos atos de doação de cotas societárias realizadas pelo sócio retirante André Maggi;

b. Determinar que a autora seja imitida na posse de 4,33% das cotas societária da AMAGGI Exportação e Importação Ltda., e 3,75% das cotas societárias da Agropecuária Maggi Ltda.;

c. Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização à autora, referente ao que deveria ter lucrado na condição de sócia.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil e em atenção ao elevado valor atribuído à causa,
defiro
os benefícios da justiça gratuita para a parte autora,
tão somente com relação às custas e despesas processuais de distribuição da ação
.

Conforme exposto na petição inicial e em consulta ao sistema, observa-se que a autora ajuizou ação de produção antecipada de provas n. 1002969-59.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por Carina Maggi Martins em desfavor de Blairo Borges Maggi, Lucia
Borges Maggi, Maria de Fátima Maggi Ribeiro, Marli Maggi
Pissollo
, Rosangela Maggi Schmidt e Vera Lúcia Maggi
Locks
.

O objeto da ação acima mencionada recai acerca da busca de informações da movimentação patrimonial e financeira, entre o período de 1995 até 2006, do acervo de André Antônio Maggi (falecido), dos requeridos e das pessoas jurídicas a eles vinculadas.

A ação de produção antecipada de provas foi julgada extinta, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada e ausência de interesse processual, tendo a parte autora interposto recurso de apelação, pendente de julgamento.

Dispõe o art. 381, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 381. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que:

(...) §

3o A produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

Desse modo, verificada a distinção entre o objeto do processo em análise e da produção antecipada de provas e, ainda, em atenção ao artigo acima transcrito, onde resta evidente que a produção de provas não torna o juízo prevento, passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do
direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Questiona a parte autora as assinaturas feitas por seu genitor André Antônio Maggi, na qualidade de sócio retirante, na Quinquagésima Terceira Alteração de Contrato Social da empresa Sementes Maggi Ltda. (AMAGGI Exportação e Importação Ltda.), e na Vigésima Quarta Alteração de Contrato Social da empresa Agropecuária Maggi Ltda.

As alterações contratuais refutadas foram realizadas em 28 de março de 2001 e 11 de abril de 2001, respectivamente, possuindo a seguinte modificação:

Das alterações acima transcritas, percebe-se que o sócio retirante, ora genitor da parte autora, dispôs da totalidade de suas cotas societárias, seja em razão da meação ou doação, em favor de Lúcia Borges Maggi, dias antes de seu falecimento, que ocorreu na data de 22 de abril de 2001.

A parte autora realizou perícia unilateral e, conforme parecer técnico grafotécnico acostado ao id 133603530, as assinaturas constantes nas alterações contratuais contestadas, além de serem divergentes entre si, também divergem das
alterações contratuais anteriores, que foram utilizadas como referência. Vejamos:

Pois bem. Em um juízo de
congnição
sumária e em atenção às provas acostadas aos autos, observa-se presente os requisitos necessários para a concessão parcial dos pedidos formulados em sede de tutela de urgência, os quais analiso
à
seguir.

No tocante ao pedido de imissão da autora na posse de percentual específico das cotas societárias das empresas AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda., entendo que o pleito não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, em que pese à existência da probabilidade do direito, em razão dos indícios de falsificação nas assinaturas, importante ressaltar que o pedido de
imissão da autora nas cotas societárias se confunde com o mérito da pretensão, sendo, nos termos do art. 300, § 3o do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações, para a posterior verificação da distribuição das cotas.

No que diz respeito ao pedido de decretação da indisponibilidade de todos os bens existentes em nome das pessoas jurídicas AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda., não se verifica presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o exorbitante capital social das empresas, se tornando desnecessária a medida excepcional.

Ainda, no que abrange às empresas AMAGGI LOUIS DREYFUS ZENNOH INTERNATIONAL LTD., AMAGGI & LD COMMODITIES S/A e AMAGGI & COMMODITIES TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, seja pela expedição de ofícios ou intimação dos administradores para a apresentação de documentos, entendo que, nesse momento processual a medida não merece acolhimento, haja vista que as empresas não integral o polo passivo da demanda, nem mesmo o quadro societário da AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda., onde se pretendente a nulidade da doação e alteração contratual, razão pela qual indefiro o pedido.

Indefiro, ainda, o pedido e intimação dos requeridos para a apresentação de toda a documentação necessária, referente ao período dos últimos 22 (vinte e dois) anos, como forma de obter os números específicos para fundamentar a indenização devida à parte autora, tendo em vista que será
apreciada com o mérito da demanda, podendo a documentação ser apresentada em momento posterior e oportuno.

Ademais, diante das informações de constantes alterações contratuais e comercialização de cotas societárias, e tendo em vista os indícios de fraudes nas assinaturas das alterações contratuais contestadas, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, no que tange ao pedido de expedição de ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, para que não haja a comercialização das quotas restantes e garantir o direito da autora, em caso de procedência da ação.

Diante do exposto
, DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, e determino a expedição de ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, para que anote a existência da ação e, ainda, registre o impedimento de negociar, doar, transferir ou ceder as quotas societárias, no que tange às empresas AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. (CNPJ n. 00.315.457/0001-95 e AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. (CNPJ n. 77.294.254/0001-94), até ulterior decisão a ser proferida pelo juízo
(...)”.

Conforme se denota, a douta juíza singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para concessão parcial da tutela provisória de urgência. Para tanto, levou em consideração perícia unilateral da parte autora/agravada CARINA MAGGI MARTINS, afirmando que diante de tal parecer, os indícios apontam que as assinaturas atribuídas a ANDRÉ ANTONIO MAGGI apostas na Alterações de Contratos Sociais (onde o sócio retirante, ora genitor da parte autora, dispôs da totalidade de suas
cotas societárias, seja em razão da meação ou doação, em favor de Lúcia Borges Maggi, dias antes de seu falecimento, que ocorreu na data de 22 de abril de 2001),
não se identificam graficamente
entre si, sendo, portanto, falsas.

Por sua vez, a parte agravante questiona a perícia grafotécnica produzida unilateralmente, bem como pondera que os fatos narrados ocorreram há mais de 20 anos, assim, a seu ver, não justifica a liminar concedida.

Ainda, pontua que a autora/agravada CARINA MAGGI deixou de contar ao Juízo que ela celebrou acordo (homologado judicialmente, em r. decisão já transitada em julgado) por meio do qual cedeu todos os seus direitos hereditários – o que, por óbvio, também incluiriam sua parte das quotas doadas, cuja nulidade é pretendida na origem. Assim, ainda que a sra. CARINA conseguisse a pretendida declaração de nulidade do negócio jurídico, as quotas sociais não seriam por ela obtidas como herdeira – já que esse direito foi por ela transacionado.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, verifica-se que a decisão agravada não sustenta.

Isto porque, a mera existência de parecer unilateral não é suficiente para preencher o requisito da verossimilhança para autorizar o deferimento de medidas liminares, muito mais ainda quando o negócio jurídico ocorreu há mais de duas (02) décadas.

Aliás, o tema em discussão foi muito bem abordado na apreciação da liminar recursal, da qual me valho para subsidiar este voto:

“(...) Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, há elementos suficientes a evidenciar que agiu de forma açodada o juízo singular ao conceder parcialmente a tutela liminar, vez que a probabilidade do direito milita em favor das agravantes, pelos seguintes elementos que se pode extrair até então dos autos:

Primeiro
: Constata-se dos documentos que instruíram o feito principal, em especial do LAUDO GRAFOTÉCNICO, que este foi produzido unilateralmente, o que por si só macula a relevância da fundamentação – diante da necessidade do contraditório e da ampla defesa com a devida instrução processual, o que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Segundo
: Distante ao perigo da demora na origem – até porque, o negócio jurídico de que se pretende anular deu-se no longínquo ano de 2002, portanto, há mais de duas (02) décadas.

Terceiro
: Não existe perigo ou risco caso não seja deferida a tutela liminar initio litis, já que se trata o GRUPO AMAGGI de empresa sólida e consolidada no mercado mundial, inclusive recentemente foi considerada 4a maior empresa do agronegócio do Brasil e a maior em grãos e fibras (https://infograficos.valor.globo.com/valor1000/2023) - circunstância, aliás, a denotar que a medida concedida pelo juízo singular implica no perigo inverso para a continuidade das relações negociais e comerciais das empresas recorrentes.

Quarto
: Ainda que seja reconhecida a suposta fraude nas assinaturas do Sr. ANDRÉ MAGGI, necessário verificar quais os efeitos práticos em favor da autora que poderão ser alcançados nesta ação, já que no âmbito da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA no 253/2001 (ID no 191395699), a agravada CARINA celebrou acordo, por meio do qual cedeu e transferiu aos demais herdeiros todos os direitos hereditários a que fazia jus.

Inclusive, mais tarde, requereu a anulação deste acordo, através da AÇÃO DE RESCISÃO DE PARTILHA DE BENS no 12362/2007, todavia, foi reconhecida a decadência de seu direito, inclusive com sentença transitada em julgado.

Tanto é que, posteriormente, a agravada ajuizou AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS no 1002969-59.2023.8.11.0041, consistente em verificar eventual sonegação/ocultação de bens e/ou patrimônio à época em que celebrou acordo em 02/05/2002 (ID no 191398154), no entanto, esta foi julgada extinta, sem resolução do mérito (pelo reconhecimento da coisa julgada e ausência de interesse processual), já que a demanda pretendia discutir as mesmas questões já apreciadas na aludida ação de rescisão de partilha de bens. Confira:

Nestes termos, a primeira providencia que a magistrada condutora do feito deveria tomar ao receber a petição inicial era determinar à parte autora que providencie a emenda da petição inicial para indicar com precisão os fundamentos jurídicos e a violação do direito que caracterizam seu interesse de agir entre a pretendida nulidade das assinaturas lançadas no ato de doação das cotas societárias poucos dias antes do passamento do seu genitor e o Pedido de Indenização e Imissão de Posse nas Cotas Sociais, ou seja, o reflexo no mundo jurídico entre o primeiro pedido e os demais pedidos, sabido que é possível a cumulação de pedidos na petição inicial contra o mesmo réu, desde que sejam compatíveis entre si (I do §1o do art. 327 do CPC/15).

Isto porque, o ato de disposição dos direitos hereditários da autora foi firmado e homologado na Ação de Investigação de Paternidade c/c Petição de Herança após o ato
de doação das cotas de cuja assinatura do doador se contesta na presente demanda, não se demonstrando o nexo de causalidade ou de reflexo no mundo jurídico entre o primeiro pedido da petição inicial com os demais pedidos ali contidos.

Prazo da emenda da petição inicial: 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC/15), sob pena de indeferimento liminar da petição inicial.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
defiro a liminar recursal,
para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito do recurso.

Comunique-se a Juíza da causa com urgência para cumprimento da decisão, solicitando-lhe as necessárias informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo,
contraminutar
.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de novembro de
2023.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Nesta oportunidade reafirmo que um mero laudo grafotécnico produzido unilateralmente não pode servir de indício de fraude de que as assinaturas atribuídas a ANDRÉ ANTONIO MAGGI apostas na Alterações de Contratos Sociais não se identificam graficamente entre si, muito mais ainda em se tratando de perícia unilateral realizada tão somente em cópias dos instrumentos sem o devido contraditório, o que não permite o exame de todos os elementos técnicos da grafia.

Aliás, até prova em contrário, faz-se necessário os documentos originais, cuja perícia grafotécnica deverá ser
realizada por perito judicial, nomeado pelo juízo, observado o devido contraditório da parte requerida.

Sobre o tema:

“INCIDENTE DE FALSIDADE – Documento – Contrato de compra e venda de imóvel – Perícia grafotécnica feita em cópia do documento – Ainda que não seja impossível a perícia em documento reprografado, o resultado não é plenamente confiável, pela impossibilidade ou dificuldade de se identificar rasuras, vestígios de lavagens, emendas, acréscimos, decalques, montagens, sobreposições e outros aspectos essenciais para a correta conclusão do perito – Conclusão pericial que deve ser rejeitada – Nulidade da perícia – Autenticidade da assinatura a ser provada nos autos principais - Recurso provido em parte
.” (TJ-SP - APL: 00021226720148260075 SP 0002122-67.2014.8.26.0075, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 24/08/2018, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADO EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado.”
(TJ-MT - APL: 00453846020128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2016)

Se não fosse o bastante, há forte indícios que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial, maculando também a probabilidade do direito – até porque, a pretensão da autora se baseia em suposta
simulação e fraude
nas doações de quotas realizadas em
abril de 2001
, quando vigente o Código Civil de 1916, cujo artigo 147, II, dispunha:

“Art.147.
É anulável o ato jurídico
:

(...)

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação,
simulação ou fraude
(artd.86 a 113).”

Portanto, até prova em contrário, levando em consideração o “tempus
regit

actum
”, a pretensão da autora sujeita-se ao Código Civil de 1916, vigente na data de celebração do ato impugnado, logo, o suposto ato realizado (vícios de fraudes e de simulação), a princípio, se trata de um ato anulável e não nulo, conforme prevê o artigo 167 do Código Civil de 2002.

Logo, se se trata de um ato anulável, cujo prazo decadencial era de quatro anos (art. 178, § 9o, inc. V, do Código Civil de 1916), a ação deveria ser proposta em abril de 2005, levando em consideração a regra de transição, contudo, foi proposta em 2023.

Sobre o tema, recentíssima do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO. CC/1916. VIGÊNCIA. SIMULAÇÃO, FRAUDE. NULIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 178, § 9o, V, B, DO CC/1916. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
(...) No caso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a
alegação de simulação, em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916, afasta a aplicação do Código Civil atual diante da incidência do princípio tempus
regit

actum
. 4. Aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro anos), contado da data da celebração da avença, à pretensão de
anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, considerando que o art. 178, § 9o, V, b, do CC/1916 estava vigente à época em que firmados o negócio jurídico
. Na linha da jurisprudência desta Corte, a verificação do fumus boni iuris, a possibilitar a atribuição de efeito suspensivo, está relacionada diretamente com a plausibilidade do direito invocado ou a probabilidade de êxito do recurso especial, circunstâncias não verificadas no presente caso. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2173286 PR 2022/0223135-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. "A alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus
regit

actum
afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9o, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição."
( REsp
1004729/MS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016,
DJe
26/10/2016). No caso em tela, apontou-se invalidade por simulação e fraude contra credores no contrato de compra e venda realizado entre uma das
co-proprietárias
e terceiro, alegações que, na vigência do CC/1916, estavam submetidas ao prazo decadencial de quatro anos. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1468433 GO 2014/0171040-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2019)

Vale salientar ainda, que o instituto da decadência se trata de matéria de ordem pública, poderia até ser examinada ‘de ofício’ neste Tribunal, contudo, a prudência recomenda que a questão seja mais bem examinada pelo juízo da causa após a emenda da inicial e a instrução processual.

Por outro lado, ainda se por uma eventualidade seja reconhecida a suposta fraude nas assinaturas do Sr. ANDRÉ MAGGI, necessário verificar quais os efeitos práticos em favor da autora que poderão ser alcançados nesta ação, já que no âmbito da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA no 253/2001 (ID no 191395699), a agravada CARINA celebrou acordo, por meio do qual cedeu e transferiu aos demais herdeiros todos os direitos hereditários a que fazia jus.

Inclusive, mais tarde, requereu a anulação desse acordo, através da AÇÃO DE RESCISÃO DE PARTILHA DE BENS no 12362/2007, todavia, foi reconhecida a decadência de seu direito, com sentença transitada em julgado.

Tanto é que, posteriormente, a agravada ajuizou
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS no 1002969-
59.2023.8.11.0041
, consistente em verificar eventual sonegação/ocultação de bens e/ou patrimônio à época em que celebrou acordo em
02/05/2001
(ID no 191398154), no entanto,
esta
igualmente foi julgada extinta, sem resolução do mérito (pelo reconhecimento da coisa julgada e ausência de interesse processual), já que a demanda pretendia discutir as mesmas questões já apreciadas na aludida
ação de rescisão de partilha de bens
, sendo a sentença objeto do
RAC no 1002969-59.2023.8.11.0041
, o qual foi julgado recentissimamente (
05/12/2023
), ou seja, há aproximadamente dois (02) meses, sendo mantida, por unanimidade, a sentença singular, oportunidade em que a C. Câmara ponderou que não há que se falar em bens sonegados, além de se tratar que questão acobertada pela decadência, não podendo mais a matéria ser discutida em qualquer tipo de ação, inclusive para melhor compreensão, transcrevo importante trecho do v. acórdão:

“(...) No caso, conforme se verificou a apelante ingressou com Ação de Rescisão de Partilha e/ou Sobrepartilha de Bens n. 12362/2.007, na qual restou pronunciada a decadência do direito.

Houve a interposição de apelação n. 110.680/2.010, sob relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, a qual abriu-se ampla discussão a respeito.

Segundo se extrai do julgamento da apelação, a autora, emancipada e representada por sua genitora, celebrou acordo nos autos da ação de investigação de paternidade no 253/2001, homologado em 02/05/2002, através de sentença transitada em julgado na mesma data.

Inicialmente o Relator delimitou que na verdade pretende Carina Maggi a anulação de partilha em razão da sua exclusão de herdeira necessária, e entendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso seria de 10 dez anos. Ocorre que, por maioria, estabeleceu-se o entendimento de que o que foi feito na época, foi uma transação onde ocorreu a cessão em favor dos demais herdeiros do quinhão hereditário. Segundo o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, “não importa se a partilha foi feita antes ou posteriormente, até porque se fosse posteriormente seria até outra conotação. Houve uma cessão com renúncia dos demais direitos. A Apelante recebeu a sua parte e cedeu seus direitos em troca de valor. É fato que não era menor. Já havia se emancipado na época e independente disso o Ministério Público também deu seu aval naquele momento
. ”
.

No pedido de vista o Des. Dirceu dos Santos complementou que “O documento constante às fls. 93/98 dos autos, dão conta de que a apelante Carina da Silva Maggi Martins, em 02-05- 2002, (ocasião em que contava com mais de 20 anos de idade), devidamente assistida por sua genitora, Sr.a Maria Elena da Silva Abel, firmou acordo com os demais herdeiros do Sr. André Antoni Maggi (seu pai biológico), recebendo, antecipadamente naquele ato sua parte na herança, dando, inclusive, integral quitação não só aos herdeiros cessionários, como também ao espólio de André
Antonio
Maggi. Há que se ressaltar que o acordo mencionado foi homologado judicialmente em 02-05-2002, com completa anuência das partes demandantes e com o aval do Ministério Público Estadual, conforme comprova o documento de fls. 105, não havendo, portanto, que se falar em vício de consentimento (o qual, aliás não
foi de forma alguma comprovado nos autos, não havendo sequer indícios de existência
) ”

Por maioria foi mantida a sentença que reconheceu a decadência.

Assim, não há falar em verificação de eventuais bens sonegados, pois, no acordo homologado a autora cedeu e transferiu todos os direitos patrimoniais angariados pelo Senhor André Antônio Maggi, em favor dos demais herdeiros do espólio por valor e expressamente reconheceu como antecipação da legítima.

Para ilustrar, colaciono trecho do acordo:

“(...) III – Uma vez reconhecida a paternidade em favor da Investigante, CARINA DA SILVA ABEL,
esta
na qualidade de herdeira e assistida por sua mãe Maria Elena da Silva Abel, em face da cumulação da ação de investigação com petição de herança, a herdeira ora reconhecida ainda nos presentes autos, por entender lhe ser conveniente,
cede e transfere todos os direitos patrimonial angariado pelo Senhor André
Antonio
Maggi, pai biológico da Investigante, ora Acordante, em favor de todos os herdeiros do Espólio
:

(...)

(...)

(‘
omissis
’)

A Herdeira ora reconhecida, Carina da Silva Abel, cede e transfere todos os seus direitos constituídos pela sua quota parte dos bens deixados pelo falecimento do Sr. André
Antonio
Maggi, aos Herdeiros acima mencionados e qualificados, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.959.500,00 (um milhão, novecentos e
cinqüenta
e nove mil e quinhentos reais), mais 1.820 (um mil
oitocentos e vinte) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada uma, tipo exportação.

IV – Em face do acordo levado a efeito nos presentes autos, que culminou além do reconhecimento da paternidade, com a cessão dos direitos hereditários da parte ideal da Investigante e Herdeira reconhecida, para os Herdeiros Blairo Maggi e demais Cessionários, por este instrumento reconhecem e se confessam devedores da Herdeira Cedente Carina da Silva Abel, da importância constante do item III acima, importância essa que deverá ser paga da seguinte forma: (‘
omissis
’).

VII – A Investigante, ora reconhecida como filha biológica, reconhece como antecipação de legítima, o imóvel, constituído do lote n.o 06-A (
seis-A
) da Quadra n.o 71 (setenta e um), com área total de 312,00m2, onde encontra-se edificado um imóvel residencial, recebida através da Escritura Pública lavrada às fls. 198/199, do Livro 101-N do Cartório do Tabelionato de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, onde a Investigante Carina da Silva Abel reside, ficando por conta dos Herdeiros Cessionários, todas as despesas com escrituração e registro do referido imóvel, em nome da Investigante e Herdeira ora reconhecida. (‘
omissis
).

IX – Cumprida todas as formalidades da presente composição, a Herdeira Investigante Carina da Silva Abel,
dá integral quitação, não só aos Herdeiros Cessionários, como também ao ESPÓLIO DE ANDRÉ ANTONIO MAGGI, não só por todo o objeto da presente ação, como também a tudo que se relacione a seus direitos hereditários, envolvendo todo o acervo patrimonial angariado em vida por André
Antonio
Maggi, que ora é reconhecido como seu pai biológico, dando se por
satisfeita, para nada mais reclamar no presente ou não futuro, seja a que título for
.”. destaquei

Desta feita, se não há fatos que justifiquem ou evitem a propositura de futura ação, há carência da ação, por ausência de interesse de agir, impondo-se, de fato, a extinção do feito.

(...)

(...)

Desta feita, a verificação dos requisitos da ação e, em consequência, a extinção pela ausência, é dever do julgador, não havendo que falar em sentença extra petita.

Também não há falar em ausência de fundamentação, pois, a sentença não adentrou a apreciação do deferimento ou não da produção antecipada de provas, em decorrência lógica da extinção sem julgamento do mérito.

Nesse cenário, rejeito as preliminares invocadas pela parte apelante. Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.”

Por fim, não existe perigo ou risco de danos irreparáveis, já que a questão em discussão deu-se há mais de 20 anos, bem como se trata o GRUPO AMAGGI de empresa sólida e consolidada no mercado mundial, inclusive recentemente foi considerada 4a maior empresa do agronegócio do Brasil e a maior em grãos e fibra (
https://infograficos.valor.globo.com/valor1000/2023
) - circunstância, aliás, a denotar que a medida concedida pelo juízo singular implica no perigo inverso para a continuidade das relações negociais e comerciais das empresas recorrentes.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte agravada, autora da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de revogar a tutela liminar concedida pela magistrada singular.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO no ID no 193615672
.

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No tocante
à
justiça gratuita,
esta já foi decid
ida
no
ID no 191413666
, reconhecendo que a embargante não se enquadra no conceito de hipossuficiência a autorizar o deferimento da gratuidade. Confira:

“(...) No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois,
ainda que não conste nenhum rendimento tributável na última declaração de imposto de renda constante do ID no 191115198 (exercício 2023), extrai-se que a recorrente se qualifica como produtora da área agropecuária, bem como que possui participação de 50% na exploração de três fazendas no Município de Aral Moreira – MS, ou seja
, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país
.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que
a mesma
é
patrocinada por advogado particular
, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as cu
stas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é
medida
que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que
a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido de justiça gratuita
”

Inclusive
,
a determinação
acima foi cumprida, mediante o recolhimento do preparo do presente agravo de instrumento (
ID
no
192082664 e
ID no
192082665
)
.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024